Tribunal: TJES
Processo: 0001318-63.2023.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Grave
Data de julgamento: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001318-63.2023.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIANO SANTOS PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. MEDIDA DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR TRATAMENTO AMBULATORIAL. PERICULOSIDADE E INADEQUAÇÃO DE MEDIDA MENOS GRAVOSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Luciano Santos Pereira contra sentença que o absolveu impropriamente, com base no art. 386, VI, do CPP, por inimputabilidade penal (esquizofrenia), impondo-lhe medida de segurança de internação psiquiátrica pelo prazo mínimo de um ano, nos termos do art. 97 do Código Penal. A defesa pleiteia a substituição por tratamento ambulatorial e a concessão de gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar a possibilidade de substituição da internação psiquiátrica por tratamento ambulatorial;
(ii) analisar a viabilidade da concessão da gratuidade de justiça em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Laudo pericial atesta esquizofrenia com sintomas ativos e periculosidade atual do agente, exigindo ambiente de internação para tratamento adequado.
4. O art. 97 do Código Penal impõe a internação como regra para os casos de inimputabilidade por crime punível com reclusão, como o de lesão corporal grave.
5. A substituição por tratamento ambulatorial somente é admissível em hipóteses excepcionais, o que não se verifica no caso concreto, diante da gravidade dos sintomas, ausência de suporte familiar e reincidência em comportamentos antissociais.
6. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, a competência para sua análise é do Juízo das Execuções Penais, conforme jurisprudência pacificada deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A internação psiquiátrica é medida de segurança adequada para o inimputável por esquizofrenia que praticou crime punível com reclusão, sendo incabível a substituição por tratamento ambulatorial quando demonstrada a periculosidade e ausência de suporte terapêutico alternativo.

O pedido de gratuidade de justiça deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, arts. 26, caput, e 97; CPP, art. 386, VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, ApCr 0000167-49.2022.8.08.0001, Rel. Des. Fernando Zardini Antônio, j. 14.09.2023; TJES, ApCr 0004553-58.2019.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Zardini Antônio, j. 26.05.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0001318-63.2023.8.08.0050

APELANTE:
LUCIANO SANTOS PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
LUC
IANO SANTOS PEREIRA
, em face da Sentença de
ID nº 11970944
pelo M.M. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da
Viana
/ES, que absolveu o Apelante das imputações a ele impostas, com fundamento no art. 386, inc. VI, do Código de Processo Penal (absolvição imprópria), e impôs medida de segurança, consistente em internação para tratamento psiquiátrico (arts. 96 e 97 do Código Penal), no prazo mínimo de 01 (um) ano, conforme art. 97, §1º do Código Penal.

Razões recursais apresentadas em ID nº 11970955, pretendendo-se, em síntese: a imposição da medida de segurança de tratamento ambulatorial e a concessão da gratuidade de justiça.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 11970968 pugnando pelo provimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça em ID nº 13039865 opinando pelo improvimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

De acordo com a denúncia, no dia 16 de setembro de 2023, por volta das 15 h, na Avenida Espírito Santo, praça do “É pra já”, bairro Marcílio de Noronha, município de Viana, Luciano Santos Pereira ofendeu a integridade da vítima Alexandre Silva Maia, causando lesões corporais graves, com risco de vida, visto ter-lhe causado um afundamento de crânio.

Em local e data mencionados, o denunciado, sem motivação aparente, desferiu um soco na vítima que, além de ter vindo ao chão e se lesionado, teve afundamento de crânio.

Não obstante, segundo testemunhas, Luciano é responsável por cometer furtos no local, além de ter se masturbado no Departamento de Polícia Judiciária – DPJ, só parando após ter sido advertido pelos agentes condutores.

Pois bem.

A insurgência do apelante cinge-se à pretensão de substituição da medida de segurança de internação psiquiátrica – aplicada na sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal com absolvição imprópria – por medida de segurança em regime de tratamento ambulatorial, sustentando, em síntese, tratar-se de providência mais proporcional à gravidade abstrata do delito e às circunstâncias do caso concreto.

Contudo, razão não assiste à Defesa.

De início, ressalto que a sentença atacada, prolatada pela digna magistrada da 3ª Vara Criminal de Viana/ES, reconheceu a inimputabilidade penal do recorrente, nos termos do artigo 26, caput, do Código Penal, e com base em robusto laudo pericial, absolveu-o impropriamente dos crimes descritos nos artigos 129, §1º, inciso II, e 233 do Código Penal, impondo-lhe medida de segurança consistente em
internação psiquiátrica por prazo mínimo de um ano
, conforme dispõe o artigo 97 do mesmo diploma legal.

Com efeito, o diagnóstico firmado pelo Laudo Psiquiátrico Forense nº 051/2024, produzido nos autos do incidente de insanidade mental, foi categórico ao atestar que o apelante é portador de esquizofrenia (CID-10 F20), moléstia crônica e progressiva, cujos sintomas influenciam significativamente a capacidade de discernimento, raciocínio e conduta, tornando-o, à época do fato, inteiramente incapaz de compreender o caráter ilícito de sua conduta ou de agir conforme tal compreensão.

Além do mais, o mesmo laudo evidenciou que o tratamento adequado ao seu quadro clínico exige ambiente de internação psiquiátrica, tendo em vista a sintomatologia significativa apresentada e a ausência de rede de apoio familiar que possibilite cuidado adequado em regime ambulatorial. Transcrevo trecho elucidativo do referido laudo:

“
No momento periciado mantém sintomatologia significativa, que pode ser mais bem tratada em ambiente de internação psiquiátrica, onde os ajustes medicamentosos podem ser realizados de maneira mais rápida, com probabilidade de recuperação também mais rápida”.

Outrossim, a periculosidade social do agente resta evidenciada pela violência extrema do ato praticado – agressão física que resultou em afundamento craniano da vítima – e pela ausência de domínio de sua própria conduta, conforme confirmado por testemunhas e pelo próprio interrogatório judicial, no qual o recorrente afirma ter ajudo por ordens das “vozes que ouve”.

A despeito dos argumentos defensivos, não há como desprezar a literalidade do artigo 97, caput, do Código Penal, que
exige a internação
como regra nos casos de inimputabilidade quando o fato criminoso for punido com pena de
reclusão
, como é o caso do delito de lesão corporal grave (art. 129, §1º, II, do CP). O tratamento ambulatorial só é admissível, excepcionalmente, quando o delito for apenado com
detenção
, o que não se aplica na presente hipótese.

Nesse sentido:

“A medida de internação se impõe ao inimputável cuja conduta é tipificada como crime punível com reclusão, sendo incabível a substituição por tratamento ambulatorial quando constatada a periculosidade do agente” (TJES, AC 0000167-49.2022.8.08.0001, Rel. Des. Fernando Zardini Antônio, julgado em 14/09/2023).

Demais disso, a Resolução CNJ n. 487/2023, ainda que valorize práticas antimanicomiais, admite a internação em caráter
excepcional
, quando demonstrada a inadequação de outras formas terapêuticas. E aqui, no caso dos autos, tal excepcionalidade se encontra fartamente demonstrada pela periculosidade do agente e pela ausência de suporte clínico e familiar que possibilite o tratamento ambulatorial com segurança.

Pugna pela concessão do benefício da justiça gratuita.

Em tom de conclusão, no que diz respeito ao pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça, entendo que tal pleito deve ser efetivado perante o Juízo das Execuções Penais, que é o competente para sua análise.

Sobre isso, cito entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO MINISTERIAL.
1. (..) 3. O pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais constituem matérias afetadas ao juiz da execução, competente para aferir sobre a condição financeira dos réus no instante do pagamento. 4. Recursos conhecidos e, no mérito, provido o apelo ministerial e parcialmente provido o pleito defensivo. (TJES; APCr 0004553-58.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg 26/05/2021; DJES 17/06/2021)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator.

É como voto.